Tribunal: TJPA
Processo: 0807442-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807442-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807442-46.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA – COSANPA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. MERCADO LIVRE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. contra decisão da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada pela COSANPA visando suspender seu desligamento do Ambiente de Contratação Livre – ACL e evitar a interrupção no fornecimento de energia elétrica às unidades de abastecimento de água. A decisão agravada foi posteriormente cassada por acórdão colegiado proferido em outro agravo de instrumento interposto pela CCEE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de julgamento colegiado anterior, que cassou a mesma tutela de urgência impugnada no presente recurso, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento ora analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão colegiada, proferida no Agravo de Instrumento nº 0805667-93.2025.8.14.0000, que cassou a tutela de urgência impugnada, extingue o objeto do presente agravo, nos termos do art. 493 do CPC, por ter substituído a decisão monocrática originária por pronunciamento definitivo e vinculante.

A continuidade do serviço público essencial de abastecimento de água não implica a obrigatoriedade de permanência da COSANPA no mercado livre de energia, sendo juridicamente viável sua transição ao Ambiente de Contratação Regulada – ACR ou contratação de comercializador varejista.

A manutenção da tutela que impede o desligamento da COSANPA transfere indevidamente ao mercado e aos demais agentes os riscos de inadimplência, afrontando a estabilidade e a previsibilidade do sistema elétrico nacional.

A apreciação do mérito do recurso mostra-se incompatível com o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e da coerência decisória (CPC, art. 926), uma vez que importaria em decisão redundante ou contraditória com pronunciamento anterior do mesmo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de acórdão colegiado que examina e revoga a decisão impugnada em recurso autônomo torna prejudicado agravo de instrumento que tenha por objeto o mesmo provimento judicial.

A prestação do serviço público essencial não impede, por si só, o desligamento do agente inadimplente do mercado livre de energia elétrica.

A preservação da continuidade do serviço público pode ser assegurada por medidas regulatórias alternativas previstas na legislação setorial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 175; CPC, arts. 300, 493 e 932, III; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0805667-93.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Procedimento Comum nº
0815399-68.2025.8.14.0301
, que
deferiu

tutela provisória de urgência
para determinar, em síntese, a suspensão do desligamento da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
do Ambiente de Contratação Livre – ACL, bem como para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras vinculadas ao serviço público de abastecimento de água.

Na origem, a COSANPA ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer em face da KROMA e da
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
, alegando irregularidades no procedimento administrativo que culminou em sua deliberação de desligamento do mercado livre de energia, além de sustentar risco grave à continuidade do serviço público essencial prestado à população de diversos municípios do Estado do Pará.

O magistrado singular, em juízo de cognição sumária, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela de urgência, destacando o potencial impacto social da interrupção do fornecimento de energia elétrica às unidades responsáveis pelo sistema de abastecimento de água.

Inconformada, a KROMA interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a regularidade da rescisão contratual, a inexistência de ilegalidade em sua atuação perante a CCEE, a inadimplência reiterada da COSANPA e a inadequação da tutela concedida, por violação às normas regulatórias do setor elétrico e por indevida interferência judicial na dinâmica do mercado livre de energia.

Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela provisória deferida na origem.

O recurso foi regularmente processado, com apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Ocorre que, no curso do processamento deste agravo,
sobreveio

julgamento colegiado definitivo
do
Agravo de Instrumento nº 0805667-93.2025.8.14.0000
, também de minha relatoria, interposto pela
CCEE

contra a

mesma decisão de tutela provisória
proferida nos autos de origem.

No referido julgamento, o Colegiado da 2ª Turma de Direito Público
deu provimento ao recurso
, nos termos do
acórdão de Num. 31370325
, para
cassar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau
, com
modulação dos efeitos
, assegurando prazo improrrogável para que a COSANPA adotasse providências regulatórias aptas a preservar a continuidade do serviço público, nos termos ali expressamente fixados.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo de instrumento comporta análise
prejudicial
, em razão de fato superveniente relevante, consistente no julgamento colegiado definitivo do Agravo de Instrumento nº
0805667-93.2025.8.14.0000
, que apreciou, de forma exauriente, a legalidade e a subsistência da
mesma tutela provisória ora impugnada
.

Com efeito, nos termos do art.
493 do Código de Processo Civil
, o julgador deve levar em consideração, no momento da decisão, fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide, inclusive aqueles capazes de extinguir ou modificar o objeto do recurso.

No caso concreto, o acórdão proferido no AI nº 0805667-93.2025.8.14.0000, de natureza colegiada,
cassou expressamente a tutela de urgência deferida na origem
, que determinava a suspensão do desligamento da COSANPA do Ambiente de Contratação Livre, estabelecendo, contudo,
regime de modulação
voltado à preservação da continuidade do serviço público essencial.

Assim, a decisão judicial cuja reforma é pretendida no presente agravo
já não mais subsiste no mundo jurídico
, por ter sido substituída por pronunciamento colegiado posterior, dotado de maior densidade decisória e eficácia vinculante no âmbito do próprio processo originário.

Nessa perspectiva, resta caracterizada a
perda superveniente do objeto
do presente recurso, uma vez que o provimento jurisdicional aqui buscado — revogação da tutela provisória —
já foi integralmente alcançado
no julgamento do agravo anterior.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de decisão colegiada que enfrenta o mérito da controvérsia recursal torna prejudicado o exame de outros recursos que tenham por objeto o mesmo ato judicial, sob pena de duplicidade decisória e quebra da coerência interna do sistema processual.

Ademais, a adoção de solução diversa neste agravo importaria em manifesta
incompatibilidade lógica e jurídica
com o entendimento já firmado pelo Colegiado desta Turma, em afronta aos princípios da
segurança jurídica
, da
isonomia
e da
coerência decisória
, que informam a atuação jurisdicional (art. 926 do CPC).

Cumpre registrar que, no acórdão proferido no AI nº 0805667-93.2025.8.14.0000, reconheceu-se, de forma expressa, que a
inadimplência reiterada
de agente inserido no mercado livre de energia elétrica legitima, em tese, a adoção das medidas regulatórias previstas nas normas da
ANEEL
, inclusive o desligamento do Ambiente de Contratação Livre, ainda que se trate de entidade prestadora de serviço público essencial.

Assentou-se, ainda, que a
continuidade do serviço público
, assegurada pelo art.
175 da Constituição Federal
, não se confunde com a permanência obrigatória no mercado livre de energia, sendo juridicamente possível sua preservação mediante
migração ao Ambiente de Contratação Regulada – ACR
ou por meio da contratação de
comercializador varejista
, conforme disciplinado pela legislação setorial.

Nesse contexto, o Colegiado concluiu que a tutela judicial que impede, de forma ampla e indeterminada, o desligamento do agente inadimplente do ACL
transfere indevidamente ao mercado e aos demais agentes os riscos da má gestão
, comprometendo a estabilidade e a previsibilidade do sistema elétrico nacional.

Por essa razão, a solução adotada no acórdão anterior foi a
cassação da tutela de urgência
, com
modulação temporal de seus efeitos
, conferindo-se prazo específico e improrrogável para a adoção das providências necessárias à transição regulatória, em prestígio aos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.

Diante desse quadro, não subsiste espaço jurídico para o exame do mérito do presente agravo de instrumento, sob pena de se proferir decisão meramente redundante ou, em cenário mais grave, contraditória com pronunciamento colegiado já estabilizado.

Ressalte-se que a solução ora adotada
não implica prejuízo às partes
, uma vez que o regime jurídico atualmente vigente é aquele definido no acórdão proferido no AI nº 0805667-93.2025.8.14.0000, o qual disciplinou de maneira completa e equilibrada os efeitos da cassação da tutela, conciliando a observância das normas regulatórias com a necessidade de preservação do serviço público essencial.

Assim, por força do art.
932, inciso III
, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da
prejudicialidade do recurso
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Tal conclusão também se harmoniza com o princípio constitucional da
eficiência administrativa
(art. 37, caput, da CF), aplicável à atividade jurisdicional, ao evitar a prática de atos processuais inúteis ou desnecessários.

Por fim, destaca-se que a solução adotada preserva a autoridade das decisões colegiadas, reforça a unidade da jurisprudência desta Corte e contribui para a previsibilidade das relações jurídicas no âmbito do setor elétrico, especialmente em litígios que envolvem interesses públicos primários e elevada complexidade regulatória.

Diante do exposto,
reconheço a perda superveniente do objeto
e
julgo prejudicado o agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto
, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
perda superveniente do objeto
, tendo em vista o julgamento colegiado do
Agravo de Instrumento nº 0805667-93.2025.8.14.0000
, que cassou a tutela provisória impugnada, com modulação de seus efeitos, nos autos do processo de origem.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026